Tribunal: TJMT
Processo: 1064711-11.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064711-11.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Regime Estatutário, Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ERICA JOICE FERNANDEZ - CPF: 038.122.921-14 (RECORRENTE), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. REGIME DE SUBSÍDIO. LEI ESPECÍFICA DA CARREIRA. VEDAÇÃO DE ADICIONAIS. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PROVA PERICIAL SUFICIENTE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INAPLICABILIDADE DE SÚMULA TRABALHISTA. EMBARGOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso inominado, mantendo sentença de improcedência do pedido de adicional de insalubridade formulado por servidora pública estadual vinculada à carreira da educação básica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão é contraditório ao afastar a aplicação de leis estaduais gerais que preveem adicional de insalubridade; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto ao indeferimento de nova prova pericial e eventual cerceamento de defesa; (
iii
) determinar se há omissão quanto à aplicação da Súmula 448 do TST ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de contradição, pois a lei específica da carreira (LC Estadual nº 50/1998), que institui o regime de subsídio em parcela única, prevalece sobre normas gerais e veda o pagamento de adicionais.

Afirma-se que a concessão de vantagem remuneratória depende de previsão legal expressa, sendo vedado ao Judiciário ampliá-la com base em isonomia, conforme a Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Rejeita-se a alegação de cerceamento de defesa, pois a prova pericial realizada foi suficiente, clara e conclusiva, cabendo ao magistrado indeferir diligências desnecessárias nos termos do art. 370 do CPC.

Reconhece-se que a higienização de sanitários em ambiente escolar, nas condições apuradas, não se equipara à coleta de lixo urbano para fins de caracterização de insalubridade em grau máximo.

Afasta-se a aplicação da Súmula 448 do TST, por se tratar de entendimento próprio do regime celetista, inaplicável aos servidores públicos estatutários sem previsão legal específica.

Conclui-se que os embargos de declaração constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, inexistindo vícios no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A lei específica da carreira, que institui regime de subsídio em parcela única, prevalece sobre normas gerais e veda o pagamento de adicionais não previstos expressamente. 2. A concessão de vantagem remuneratória a servidor público exige previsão legal específica, sendo vedada a ampliação judicial com base em isonomia. 3. Não há cerceamento de defesa quando a prova pericial é suficiente para o convencimento do julgador. 4. A Súmula 448 do TST não se aplica a servidores públicos estatutários sem previsão legal específica.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 39, §4º; CPC,
arts
. 370 e 1.022; LC Estadual nº 50/1998, art. 44; LC Estadual nº 04/1990; LC Estadual nº 502/2013.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; TST, Súmula 448; TJMT, TUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Erica Joice Fernandez (documento de ID 351036882) contra o acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal (documentos de ID 350429862 e ID 345908374), que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado da autora e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente o pedido de cobrança de adicional de insalubridade.

A embargante sustenta, em sua peça recursal, que a decisão colegiada padece de omissão e de contradição. Afirma que o acórdão foi contraditório ao declarar a inexistência de previsão legal para a
concessão do adicional de insalubridade, argumentando que a Lei Complementar Estadual nº 04/1990 e a Lei Complementar Estadual nº 502/2013 garantem o referido direito aos servidores do Poder Executivo Estadual. Alega, ainda, que houve omissão no julgado por não ter apreciado o pedido de realização de nova prova pericial, o que configuraria cerceamento de defesa, argumentando que o laudo técnico constante dos autos não refletiria a realidade do ambiente de trabalho. Por fim, aponta omissão quanto à inaplicabilidade da Súmula nº 448 do Tribunal Superior do Trabalho ao caso concreto, defendendo que a higienização de banheiros de grande circulação em ambiente escolar equipara-se à coleta de lixo urbano. Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reformar o acórdão ou para anular o julgamento e determinar a reabertura da instrução processual com nova perícia.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões aos embargos de declaração (documento de ID 353385356). Em sua manifestação, o ente público defende a ausência de qualquer vício no acórdão embargado, sustentando que a intenção da embargante é promover a indevida rediscussão do mérito da causa. Afirma que a decisão enfrentou todos os pontos necessários para o deslinde da controvérsia, aplicando corretamente a legislação estadual pertinente ao caso, e requer a rejeição integral do recurso.

É o relatório necessário para a compreensão da controvérsia.

V O T O R E L A T O R

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E PREMISSAS GERAIS DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, uma vez que foram interpostos dentro do prazo legal estabelecido para esta modalidade recursal. Os embargos de declaração representam um instrumento processual de fundamentação vinculada e de contornos muito precisos. O objetivo deste recurso não é promover um novo julgamento da causa, mas apenas aperfeiçoar a decisão anterior, eliminando eventuais obscuridades, resolvendo contradições, suprindo omissões sobre pontos que deveriam ter sido analisados ou corrigindo erros materiais evidentes. A discordância da parte com a interpretação jurídica adotada pelo órgão julgador não autoriza o uso dos embargos de declaração. Feitas essas considerações iniciais, passo a analisar detalhadamente cada um dos argumentos apresentados pela embargante para demonstrar a absoluta correção e clareza do acórdão proferido por esta Turma Recursal.

1. DA PREVALÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998 E DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE

A embargante sustenta a existência de contradição no acórdão, sob o argumento de que o julgamento teria ignorado as disposições da Lei Complementar Estadual nº 04/1990 (Estatuto Geral dos Servidores) e da
Lei Complementar Estadual nº 502/2013, que tratam do adicional de insalubridade de forma ampla para os servidores do Poder Executivo. Todavia, analiso detidamente a questão e afirmo com segurança que não existe qualquer vício de contradição no acórdão. O que ocorreu foi a estrita e correta aplicação do
Princípio da Especialidade
, uma regra básica de interpretação jurídica que determina que a lei específica para uma determinada categoria prevalece sobre as leis gerais.

A servidora autora pertence à carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso. Esta carreira possui uma legislação própria, sendo regida especificamente pela
Lei Complementar Estadual nº 50/1998
. Esta norma específica estabeleceu para a categoria o sistema remuneratório de
subsídio
, atendendo diretamente ao comando do artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal. O modelo de remuneração por subsídio foi criado justamente para unificar os pagamentos e evitar a multiplicação de penduricalhos na folha de pagamento do servidor público.

Neste contexto, o artigo 44 da Lei Complementar Estadual nº 50/1998 é absolutamente taxativo e claro ao determinar que o subsídio será pago em parcela única. A mesma norma veda expressamente o acréscimo de qualquer adicional, gratificação, abono, prêmio ou verba de representação. Tratando-se de uma norma específica que regula exclusivamente a vida funcional dos profissionais da educação, ela prevalece sobre os estatutos gerais, como a Lei Complementar nº 04/1990, ou sobre leis que tratam de adicionais de forma genérica, como a Lei Complementar nº 502/2013.

Não pode o Poder Judiciário simplesmente ignorar a vedação legal imposta pela lei da carreira. Se o fizesse, o Judiciário estaria violando frontalmente o
Princípio da Legalidade Estrita
, previsto no artigo 37,
caput
, da Constituição Federal, que determina que a Administração Pública só pode fazer o que a lei expressamente autoriza. Além disso, conceder um benefício sem previsão na lei da carreira, utilizando leis gerais como justificativa de igualdade, violaria diretamente a
Súmula Vinculante nº 37 do Supremo Tribunal Federal
, a qual proíbe de forma absoluta que o juiz aumente vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Para
dirimir
qualquer dúvida sobre a matéria e demonstrar a solidez do entendimento adotado, cito a jurisprudência que corrobora exatamente a fundamentação aqui exposta, a qual deve ser lida com a devida atenção:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL. ACÓRDÃO. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. SERVIDOR PÚBLICO. APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL-LIMPEZA. ACÓRDÃO EMBARGADO FUNDAMENTADO EM LEI REVOGADA (LEI 8.563/2006) E ÍNDICE ARBITRÁRIO (30%). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO RECONHECIDAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. EFEITO
TRANSLATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA (ART. 37, CF). AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA PARA A CARREIRA. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/1998. REGIME DE SUBSÍDIO EM PARCELA ÚNICA (ART. 44). VEDAÇÃO EXPRESSA DE ADICIONAIS. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA (TUJ/TJMT 2026). REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO PREENCHIDOS. EFEITO INFRINGENTE. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que havia dado provimento
a
recurso inominado para reconhecer o direito de servidor público estadual ocupante do cargo de Apoio Administrativo Educacional–Limpeza, ao recebimento de adicional de insalubridade em grau máximo, limitado ao percentual de 30%, com termo inicial fixado na data da elaboração do laudo pericial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição ao fundamentar o reconhecimento do adicional de insalubridade em legislação estadual revogada; e, (
ii
) estabelecer se é juridicamente possível reconhecer o direito ao adicional de insalubridade a servidor da carreira da educação básica do Estado de Mato Grosso sem previsão expressa em lei específica da categoria, ainda que existente laudo pericial constatando condições insalubres. III. RAZÕES DE DECIDIR. O acórdão embargado apresenta erro de premissa normativa ao fundamentar a concessão do adicional de insalubridade na Lei Estadual nº 8.563/2006, norma expressamente revogada pela Lei Complementar Estadual nº 502/2013, o que configura omissão e contradição aptas a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração quando a correção de premissa equivocada ou a superação de vício decisório conduz, como consequência lógica, à alteração do resultado do julgamento. Questões relacionadas à legalidade da concessão de vantagem remuneratória a servidor público configuram matéria de ordem pública e podem ser examinadas de ofício pelo órgão julgador, inclusive em sede de embargos de declaração, por aplicação do efeito translativo. A carreira de Apoio Administrativo Educacional da rede estadual de ensino é regida pela Lei Complementar Estadual nº 50/1998, cujo art. 44 estabelece regime remuneratório por subsídio em parcela única, vedando o acréscimo de gratificações ou adicionais, salvo exceções expressamente previstas. O “adicional de insalubridade” não integra as exceções legalmente admitidas no regime de subsídio da carreira, inexistindo previsão normativa específica que autorize o pagamento da vantagem pretendida. A concessão de vantagem remuneratória a servidor público exige previsão legal expressa, em observância ao princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal), sendo vedado ao Poder Judiciário criar ou ampliar benefícios sem respaldo legislativo, conforme orientação da Súmula Vinculante nº 37/STF. A Turma de Uniformização de Jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso firmou entendimento no sentido de que a concessão do “adicional de insalubridade” depende cumulativamente de previsão em lei específica da carreira e da comprovação técnica mediante
laudo pericial, requisitos que não se verificam de forma simultânea no caso concreto. IV. DISPOSITIVO E TESE. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes. Recurso inominado desprovido. Tese de julgamento: A correção de erro de premissa normativa em acórdão que se fundamenta em lei revogada autoriza o acolhimento de embargos de declaração com efeitos infringentes. A concessão de adicional de insalubridade a servidor público depende da existência simultânea de previsão em lei específica da carreira e de comprovação técnica por laudo pericial. É vedado ao Poder Judiciário criar ou ampliar vantagem remuneratória de servidor público sem previsão legal, em respeito ao princípio da legalidade administrativa e à Súmula Vinculante nº 37 do STF. Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 37, caput, e 39, §4º; Lei nº 9.099/1995,
arts
. 38, 46 e 55; Lei nº 12.153/2009,
arts
. 27 e 59; LC Estadual nº 50/1998, art. 44; LC Estadual nº 502/2013, art. 1º, §4º; CPC, art. 85, §§8º e 8º-A. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 37; STJ,
EDcl
no REsp 1.054.269/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 15.06.2010,
DJe
28.06.2010; STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1.585.723/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 22.10.2024,
DJe
28.10.2024; TJMT, RI nº 1036103-03.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 25.08.2025; TJMT, RI nº 1001918-61.2023.8.11.0025, Rel. Juiz Valmir
Alaércio
dos Santos, j. 17.11.2025; TJMT, RI nº 1003989-36.2023.8.11.0025, Rel. Juiz Aristeu Dias Batista Vilella, j. 17.02.2025; TJMT, TUJ nº 1001484-30.2025.8.11.9005, j. 25.02.2026.

(N.U 1064707-71.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/03/2026,
Publicado
no DJE 09/03/2026)

2. DA INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DA SOBERANIA DA PROVA TÉCNICA

Avançando na análise do recurso, a embargante reitera a tese de que teria ocorrido cerceamento de defesa em virtude do indeferimento do pedido de realização de uma nova perícia técnica. Contudo, afirmo com total clareza que o magistrado é o destinatário final da prova, conforme os preceitos processuais consolidados em nosso sistema jurídico. Cabe exclusivamente ao juiz conduzir o processo e indeferir as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, com fundamento expresso no artigo 370 do Código de Processo Civil. A garantia do direito de defesa não significa que o juiz deva deferir todos os pedidos de produção de provas feitos pelas partes, mas sim que o julgamento deve ser baseado em um conjunto de provas
suficiente
para o esclarecimento da verdade.

No presente feito, constato que foi realizada uma perícia técnica minuciosa
in loco
, ou seja, diretamente no ambiente de trabalho da servidora, na Escola Estadual
Cleufa
Hubner, cujo laudo encontra-se registrado sob o ID 336244368. A realização desta prova técnica cumpriu exatamente o que havia sido determinado por esta Turma Recursal em um acórdão anterior, o qual havia anulado a primeira sentença justamente para
garantir que a situação fática fosse analisada por um especialista. O perito judicial, profissional imparcial e de confiança do juízo, examinou detalhadamente o ambiente real de trabalho, verificou os produtos químicos efetivamente manuseados pela servidora e compreendeu a dinâmica completa da limpeza dos banheiros da escola.

Ao concluir seu trabalho técnico, o perito judicial atestou, de forma fundamentada, que os produtos químicos manipulados pela servidora são saneantes domissanitários comuns, utilizados de forma diluída na rotina de limpeza. O profissional deixou claro que o manuseio desses produtos não atinge, em nenhuma hipótese, os limites de tolerância exigidos pelos Anexos XI e XIII da Norma Regulamentadora 15 (NR-15). Além disso, a perícia concluiu expressamente que a higienização dos sanitários e a respectiva coleta de lixo, dentro do contexto específico da unidade escolar que foi visitada e analisada, não podem ser equiparadas à coleta e industrialização de lixo urbano em seu sentido estrito, o qual é o critério legal para a configuração da insalubridade em grau máximo por agentes biológicos.

Portanto, a mera insatisfação da parte autora com o resultado do laudo técnico desfavorável aos seus interesses, ou a simples existência de um parecer divergente elaborado por um assistente técnico contratado pela própria parte, não gera a obrigação judicial de realizar uma nova perícia. Se o laudo elaborado pelo perito do juízo é claro, conclusivo, devidamente fundamentado e responde aos pontos controversos da lide, ele é plenamente apto a formar o convencimento do julgador. Rejeito, assim, a alegação de omissão e de cerceamento de defesa, pois a prova necessária foi produzida e avaliada com rigor técnico.

3. DA INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 448 DO TST AO REGIME ESTATUTÁRIO

Por fim, a embargante alega que o acórdão teria sido omisso ao não aplicar o entendimento consolidado na Súmula 448, inciso II, do Tribunal Superior do Trabalho. Esclareço que o acórdão embargado foi explícito, direto e transparente ao consignar que os entendimentos formulados pela Justiça do Trabalho são direcionados às relações de emprego privado. Esses entendimentos não possuem qualquer efeito vinculante ou obrigatório sobre a Administração Pública Estadual no que tange aos seus servidores públicos estatutários.

O regime administrativo-estatutário possui natureza própria, autônoma e regramento legal independente da Consolidação das Leis do Trabalho. A equiparação da limpeza de sanitários de grande circulação ao conceito jurídico e sanitário de "lixo urbano" é uma construção específica da jurisprudência trabalhista, desenvolvida para ser aplicada aos trabalhadores celetistas. Para que esse critério jurisprudencial trabalhista pudesse ser aplicado a uma servidora pública estadual da educação, seria absolutamente necessária a existência de uma previsão expressa na legislação estadual específica da categoria.

Como já amplamente demonstrado nesta decisão, essa previsão legal estadual não existe. Pelo contrário, a Lei Complementar Estadual nº 50/1998 contém uma vedação expressa e legal ao pagamento de adicionais sobre a remuneração fixada em subsídio único. O juiz não pode utilizar uma súmula trabalhista para criar uma obrigação financeira para o Estado quando a própria lei que governa a carreira da servidora proíbe esse tipo de acréscimo remuneratório. Inexiste, portanto, qualquer omissão no acórdão, que aplicou o direito de forma correta e coerente com a estrutura constitucional do regime jurídico dos servidores públicos.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando a ausência de qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, conheço dos embargos de declaração por serem tempestivos e, no mérito,
nego-lhes provimento
, mantendo intacto o acórdão embargado em todos os seus fundamentos.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026